Tribunal: CARF
Processo: 10280.721482/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Não logrando a contribuinte demonstrar que os ingressos na conta caixa não eram receitas tributáveis ou, então, em sendo receitas, que foram oferecidas à tributação, restam caracterizadas/confirmadas as omissões de receitas apuradas pela fiscalização.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721482/2010-70
ACÓRDÃO
1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CETEPA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Não logrando a contribuinte demonstrar que os ingressos na conta caixa
não eram receitas tributáveis ou, então, em sendo receitas, que foram
oferecidas à tributação, restam caracterizadas/confirmadas as omissões de
receitas apuradas pela fiscalização.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
2
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
CETEPA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em
09/08/2010 (e-flS. 119/120), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de omissão de
receitas na forma abaixo discriminada, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 91/114, Relatório de Encerramento, de e-fls. 88/90, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
124/140, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
3
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-80.223, de 14 de junho de 2018, de e-fls.
209/219, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Não logrando o contribuinte demonstrar que os ingressos na conta caixa não
eram receitas tributáveis ou, então, em sendo receitas, que foram oferecidas à
tributação, restam caracterizadas as omissões de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, aos
lançamentos da CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 226/240,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 9o do Decreto no
70.235/1972 e demais normas processuais/materiais, em total preterição do direito de defesa e
do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Ainda em sede de preliminar, suscita a ilegalidade do crédito tributário, tendo em
vista haver sido constituído em contrariedade às normas que regem a matéria, não observando os
limites do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, tendo extrapolado o período e os tributos que
foram autorizados serem objetos de fiscalização, o que malfere o lançamento em sua plenitude.
No mérito, após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, insurge-
se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, reiterando as alegações da
defesa inaugural.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
4
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de omissão de receitas na forma
abaixo discriminada, em relação ao ano-calendário 2007, conforme devidamente explicitado no
Auto de Infração e Relatório de Encerramento.
Com mais especificidade, explicita a autoridade fazendária que os Autos de Infração
encontram lastro nos seguintes fatos, in verbis:
“001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE – A PARTIR DO AC 93
1 - Omissão de receitas da atividade caracterizada pelos pagamentos feitos pela
Secretaria Estadual de Saude Pública – SESPA, mediante TED, no Banco do Brasil,
Ag. 03106, conta corrente 0040134, nas datas e valores a seguir indicados, os
quais não foram registrados como receita operacional e portanto não tributados:
[...]
2 – Omissão de receita da atividade caracterizada pelo ingresso na conta Caixa de
valores registrados na contabilidade como sendo de “vendas que saíram para
demonstração” e que não foram oferecidos à tributação:
[...]
3 – Omissão de Receita caracterizada pelo ingresso na conta Caixa, de valor
proveniente do “recebimento de diversos títulos” sem que tal valor tenha
integrado a conta de Duplicatas a Receber e portanto incluído como receita.
[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
De início, convém registrar que parte substancial das alegações do recurso
voluntário se apresenta como uma verdadeira inovação, eis que não fora arguida em sede de
impugnação.
Destarte, preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
5
artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 e demais normas processuais/materiais, em total preterição
do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras
presunções.
Ainda em sede de preliminar, suscita a ilegalidade do crédito tributário, tendo em
vista haver sido constituído em contrariedade às normas que regem a matéria, não observando os
limites do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, tendo extrapolado o período e os tributos que
foram autorizados serem objetos de fiscalização, o que malfere o lançamento em sua plenitude.
Entrementes, referidas preliminares não reúnem condições para sua análise, por se
apresentarem como absoluta inovação recursal, não cabendo seu conhecimento, uma vez já
atingidas pela preclusão, porquanto não ofertadas em sede de impugnação.
É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991 a
30/09/1995 PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
6
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
A rigor, não se conhecendo de referidas arguições de nulidade, em face da
preclusão, acabamos por esvaziar substancialmente a peça recursal, uma vez que, afora tais
matérias, a contribuinte simplesmente reitera as razões da defesa inaugural, com o fito de
demonstrar a improcedência do feito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, como alinhavado acima, afora as matérias preclusas, tratando-se de
recurso voluntário em que aduz basicamente as mesmas alegações (parciais) lançadas na
impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a
respeito das matérias postas em debate, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar
como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF,
senão vejamos:
“[...]
DOS VALORES PAGOS PELA SESPA
Alega a impugnante que, conforme relatório do livro razão em anexo, tais
valores não estão lançados na conta caixa como entrada do banco, e sim, como
entrada da conta revenda de mercadorias (conta 225 Revenda de Mercadorias),
conforme demonstra o razão da conta caixa, não existindo, portanto, mais de uma
entrada no caixa, assim como não existe entrada no banco específica de revenda
de mercadorias.
Ocorre, porém, que, mesmo considerando que o valor que ingressou no
caixa tenha o sido desconto do ICMS retido no percentual de 70% do ICMS
incidente na operação, o que se verifica é que a impugnante não demonstrou que
o valor bruto tenha sido lançado à conta de resultado. Primeiro, note-se que os
valores entraram na conta caixa tendo como “pagamento de TED”, além disso a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
7
contrapartida indicada foi a conta 5 ou a 612 (vide lançamentos a fls. 80, 81 e 82),
ao contrário do que afirma a impugnante que teria sido a conta 225 – Revenda de
Mercadoria. Segundo, na conta 225 – Revenda de Mercadoria (doc. a fls. 151),
consta um lançamento a crédito no valor de R$ 702.945,35, cujo histórico indica
“Vr. ref. diversas notas de vendas mês 11/2007”, porém a impugnante não
demonstra que os valores das notas fiscais objeto desse item da autuação
compusseram tal valor.
Ora, a impugnante teve todas as oportunidades para demonstrar
cabalmente que os valores considerados omitidos tinham sido oferecidos à
tributação, mas não logrou fazê-lo.
Por essa razão, voto por negar provimento à impugnação neste ponto.
[...]
DAS VENDAS QUE SAÍRAM PARA DEMONSTRAÇÃO
Com relação também a este ponto da autuação, a impugnante não logra
demonstrar o que alega, pois primeiro sustenta que se trata de “Ressarcimento de
parte de valor pago anteriormente por mercadorias recebidas em demonstração,
conforme nota de devolução”, quando o histórico no livro Razão informa “Vendas
que saíram para demonstração”. Segundo, não apresentou as notas de devolução
que deveria ter sido emitida por ela, já que a mercadoria, conforme alega, já
estava no seu estoque. Terceiro, da mesma forma como no item anterior, a
impugnante sustenta que os valores de R$ 32.000,00 e R$ 22.000,00 compõe o
valor da sub-conta ESTOQUE DE MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO, no
montante de R$ 179.600.00 (cento e setenta e nove mil e seiscentos reais), sem
fazer qualquer prova documental do que alega.
Como se vê, a impugnante não logrou demonstrar com provas cabais o que
alega, razão pela qual voto por negar provimento à impugnação neste ponto.
[...]
DOS RECEBIMENTOS DE DIVERSOS TÍTULOS
Este item da autuação se refere ao valor de R$ 125.757.80, lançado a débito
a conta caixa e creditado a conta de diversos, com histórico de “recebimentos de
diversos títulos”.
Ora, neste item, a argumentação da impugnante é tão contraditória que
revela quase uma falta de boa-fé processual. No item 6 da sua resposta ao Termo
de Constatação Fiscal (a fls. 12), a impugnante alegou que os R$ 125.757.80
tratavam-se de “duplicatas recebidas referente ao ano de 2006”. Diante dessa
resposta, o Autuate procedeu ao lançamento desse valor como omissão de
receita, uma vez que restava demonstrado que no momento em que tal valor
ingressou na conta caixa, o saldo da conta duplicatas a receber era “zero”, ou seja,
não havia qualquer valor a receber a título de duplicata. Agora, na sua peça de
defesa, sem qualquer demonstração cabal do que alega e, após verificar que seu
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
8
primeiro argumento restou totalmente desconstituído, sustenta que esse “valor já
era saldo de exercício anterior, lançado no ativo no grupo do REALIZÁVEL A
LONGO
PRAZO,
sub
conta
OUTROS
CRÉDITOS,
no
item
SÓCIOS
E
ADMINISTRADORES”.
Da mesma forma como nos itens anteriores, fica clara a tentativa da
impugnante de construir uma argumentação de defesa, a qual se revela
totalmente improcedente pela falta de comprovação documental do que alega e,
especificamente neste ponto, pela total contradição incorrida entre a sua
resposta ao Termo de Constatação e o alegado na impugnação.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
9
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
10
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.509 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721482/2010-70
11

Fl. 271
DF CARF MF
Original